Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704208-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: NELSY MARIA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento ajuizada por NELSY MARIA GOMES em desfavor da agravante. O juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência da agravada para determinar que a agravante “autorize e suporte todos os custos inerentes à realização do exame ‘PET-CT (PetScan) Oncológico’, nos termos do pedido médico”. Em suas razões (ID 32599660), alega que: 1) não foram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência; 2) não há previsão contratual nem legal para a cobertura obrigatória do exame solicitado; 3) é taxativo o rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) para procedimentos e eventos em saúde; 4) de acordo com as Diretrizes de Utilização (no 60), que constam no Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, não há previsão de cobertura do exame PET-CT Oncológico para os casos de neoplasia no pâncreas; 5) a inserção de procedimentos no rol obrigatório leva em consideração diversos critérios, entre eles a segurança dos pacientes e a relação custo-efetividade; 6) é próprio do contrato de adesão a imposição de cláusulas limitativas, para restrição dos riscos assumidos pelo contratado; 7) a medida é irreversível. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada. Preparo recolhido (ID 32599661). Indeferido o efeito suspensivo (ID 32694874). Contrarrazões apresentadas (ID 33431998). Em consulta ao processo originário, constata-se que foi proferida sentença, com resolução do mérito, em 25/3/2022 (autos no 0744020-31.2021.8.07.0001 – ID 119172357). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, foi prolatada sentença na ação de conhecimento, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Foram julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial e confirmada a tutela de urgência concedida. A sentença proferida pelo juízo a quo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Em consequência, houve a perda do objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CRECHE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. (...) 6. Recurso Especial prejudicado. REsp 1676515/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/06/2021, DJe: 03/08/2021” – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FALIMENTAR. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1736338/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data do Julgamento: 22/11/2021, DJe: 25/11/2021)” – grifou-se Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator